Tribunal: TJMT
Processo: 1008658-29.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008658-29.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALFREDO DENTE - CPF: 093.838.089-34 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TEMPO DE ESPERA EM FILA PARA ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Trata-se de ação na qual o recorrente postula indenização por danos morais decorrente do excesso do tempo de espera, na fila da instituição financeira, para o devido atendimento.

2. O tempo de espera, superior ao legalmente previsto (15 minutos), não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, incumbindo ao consumidor comprovar eventual prejuízo.

3. Caso concreto, o recorrente não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, em desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que o reclamante não demonstrou quais seriam os prejuízos sofridos em razão da espera para o atendimento bancário que, conforme narrativa da exordial, no dia 22/11/2018, perdurou por 55 (cinquenta e cinco) minutos, quando então, teria o reclamante desistido da espera, indo embora.

O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva do autor e de testemunhas, requerendo a anulação da sentença.

Em contrarrazões a reclamada impugna a gratuidade de justiça concedida ao reclamante. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Cerceamento de defesa

A parte recorrente arguiu
cerceamento
de defesa, argumentando que o feito foi sentenciado, sem que fosse realizada a audiência de
instrução,
para melhor elucidação dos fatos.

Pois bem. Dos autos consta que o recorrente protestou na inicial, de forma genérica, pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, contudo, em momento algum, sequer em sede de impugnação à contestação, houve requerimento, específico, visando a produção de prova oral (testemunhal) ou qualquer outra, que exigisse a realização de audiência de instrução.

Assim, observa-se, com clareza, a ausência de cerceamento de defesa.

Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e verificado que a matéria discutida no caso não necessitava de produção de outras provas, o Juiz da causa iniciou o julgamento antecipado, proferindo sentença com resolução de mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse caminho, convém salientar que o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias. A esse respeito, colaciona-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR MILITAR - “ETAPA FARDAMENTO” - INDENIZAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 231/2005 (15/12/2005) E A EDIÇÃO DO DECRETO Nº. 8.178/2006 (04/10/2006) - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - DANO MORAL -NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - SUSPENSÃO NOS TERMOS DA LEI Nº1.060/50 - APELO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

1 -
Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas quando a matéria debatida versa

exclusivamente sobre questão de direito, dependendo tão somente de prova documental.

2 - Nas condenações contra a Fazenda Pública, prescrevem os valores devidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante o artigo 1º do Decreto-Lei nº. 20.910/32.

Assim, como o direito pleiteado não alcança o período em que o militar fazia jus a indenização para aquisição de uniforme, denominada “etapa fardamento”, já que a ação foi ajuizada somente no ano de 2011, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

3 - A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral.

4 - A concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei nº. 1.060/50 ou sua prescrição, em 05 (cinco) anos.

(N.U 0000812-84.2014.8.11.0029, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Desse modo, considerando o livre convencimento do magistrado, bem como, que a parte autora não arrolou testemunhas, tampouco apresentou, de forma fundamentada e motivada, a necessidade da aludida prova oral, especialmente, quando não indica quais fatos a parte pretende esclarecer, não há o que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

- Do mérito

O cerne do recurso consiste em analisar se a espera de 55 (cinquenta e cinco) minutos pelo atendimento bancário e, em caso positivo, se é caso de procedência do pedido de indenização por danos morais.

O reclamante sustenta que é cliente do banco reclamado, possuindo a conta bancária n. 37.186-6 na Agência n. 1492-3. Alega que realizou um empréstimo pessoal e por não concordar com a cobrança realizada, deu início a negociação da dívida que possuía com o banco.

Aduz que “
A partir desse ponto é que a situação começou a se agravar na vida e saúde do requerente, sendo que várias foram as tentativas de resolução, todavia sempre fora tratado com má-educação pelos funcionários do banco. Por se tratar de pessoa idosa o mesmo sempre pagava senha preferencial e que por prioridade de lei, inclusive municipal, não poderia esperar por mais de 20 (Vinte) minutos, porém, todas as vezes esperava muito mais que isso
” (id. 96286116).

A esse respeito, informa que “Passado alguns dias, foi novamente ao banco para tentar resolver, chegando às 09:04, sendo o primeiro da fila de espera de prioridade, porém passado algum tempo e o gerente vendo que era o requerente começou a realizar outras coisas e outros atendimentos, mas não o requerente. Às 09:59 o requerente se deslocou até a mesa do gerente e pediu que o mesmo assinasse a sua senha com o horário, o que o gerente fez” (id. 96286116).

Por derradeiro, assevera que firmou denúncia ao Ministério Público acerca da demora no atendimento bancário, contudo, a denúncia foi arquivada.

A reclamante postula a condenação da reclamada ao pagamento montante correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, a título de danos morais, decorrente do descumprimento de lei municipal nº 1041/2002 que prescreve o atendimento, no máximo, em 20 minutos, para cliente que aguarda na fila da instituição bancária.

A fim de comprovar as alegações vertidas na inicial, acosta extrato de negativação, cópia do comprovante de senha dos dias 19 e 22 de novembro de 2018, cópia da Notícia de Fato registrada no Ministério Público sob o n. SIMP 006917-025/2018.

A reclamada sustenta que a senha de atendimento solicitada pelo autor foi emitida em 19/11/2018, às 14:43:10 e foi abandonada às 15:43:37. Frisa que “
A demora no atendimento pode ser justificada pela quantidade de clientes no recinto, não sabendo precisar a quantidade, mas provavelmente havia outras senhas prioritárias na frente”
(sic – Id. 96291956). Salienta que o reclamante não aguardou o seu atendimento e, portanto, não há como saber qual a era a demanda, posto que o cliente deixou a agência sem atendimento.

Frisa que conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a hipotética espera demasiada para atendimento em estabelecimento bancário, por si só, não configura dano moral
” (sic – Id. 96291956)

Analisando detidamente os autos, especialmente, a cópia da Notícia de Fato registrada no Ministério Público sob o n. SIMP 006917-025/2018, acostada pelo reclamante no id. 96286123, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oficiou o Procon Municipal, que informou não ter registros de demandas nesse sentido. Ademais, ao indeferir a instauração de procedimento preparatório para investigação, o Órgão Ministerial salientou que “
o período de extrapolação não nos parece que infringiu a razoabilidade
” (sic).

Pois bem. Embora a legislação municipal fixe padrões ideais do tempo de atendimento pelas instituições bancárias, o descumprimento dessa norma não tem o condão de, por si só, gerar a reparação por meio de compensação financeira (indenização), visto que essa situação acarreta mero aborrecimento, incômodo, desconforto, o qual pode gerar a aplicação de multa administrativa, mas não gera o dever de indenizar.

Nesse contexto, o desconforto ocasionado pela espera somente é passível de reparação quando esteja acompanho de circunstância que extrapole os inconvenientes advindos pelo convívio em sociedade, o que não foi demonstrado na hipótese. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA OU TESE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 4. DANO MORAL. DEMORA EM FILA DE ESPERA DE BANCO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. 5. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 284 DO STF. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

[...] 4.
Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 5
. Quanto à alegação de falta de critério para fixação dos honorários sucumbenciais, verifica-se que houve a devida motivação pelo Colegiado estadual. Desse modo, deficiente a fundamentação do recurso nesse ponto, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, AgInt no AREsp 931.538/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017).

No mesmo sentido, cito entendimento já proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLEM O MERO DISSABOR – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – DANOS NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“
A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização (STJ REsp 1662808 / MT)”. (TJMT, AP n. 0003390-30.2016.8.11.0003, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

(N.U 0001750-89.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 27/06/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – FILA DE BANCO – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TEMPO DE ESPERA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese desarrazoado o tempo de espera, já é assente o entendimento segundo o qual a espera na fila de banco em tempo prolongado, por si só, não enseja violação aos direitos da personalidade e consequente dever de indenizar.

Com efeito, se, no caso concreto, o apelante não logrou demonstrar a ocorrência de situação excepcional que pudesse configurar em lesão a direito da personalidade, de se negar provimento ao pleito de indenização por suposta ocorrência de danos morais. (N.U 1006684-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 11/04/2021)

Neste aspecto, saliente-se que a Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução Administrativa n.º 01/2013, publicada no D.J.E. 9154 de 10.10.2013, cancelou a Súmula 17, visando realinhar as sentenças estaduais ao atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação é justamente no sentido de que
“a só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário”.

Portanto, a simples invocação da lei municipal não é suficiente para configurar o dano subjetivo, especialmente, porque o reclamante não demonstrou que, na oportunidade dos fatos, realmente houve espera por tempo excessivo, tampouco que a suposta espera por período superior ao previsto na legislação municipal abalou sua honra ou lhe causou situação de dor, sofrimento, humilhação, ou que deixou de atender a outro compromisso pessoal ou profissional de suma importância, com possibilidade de prejuízo financeiro, trazendo ao processo apenas e tão somente a senha com o horário da sua impressão.

Destarte, como o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto ao fato constitutivo do seu direito de ser indenizado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido formulado ne presente ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de manter a sentença proferida nos autos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021